Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO PREJUÍZO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o Réu/Apelado se adequa ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e o Autor/Apelante ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
2. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, motivo pelo qual não é devida a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida.